Tribunal: TCU
Processo: 029.435/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7177/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, 'a' e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao responsável, conforme item abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.435/2011-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010/QUITAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 011.549/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.543/2018-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.545/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.544/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.542/2018-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.547/2018-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.551/2018-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.550/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.552/2018-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Bruno Henrique Garcia Lima (XXX.461.632-XX); Darlindo Maria Pereira Veloso Filho (XXX.672.482-XX); Edson Ary de Oliveira Fontes (XXX.745.122-XX); Eliezer Mouta Tavares (XXX.457.532-XX); Erickson Alexandre Rodrigues Barbosa (XXX.675.382-XX); Joao Luiz Costa de Oliveira (XXX.924.742-XX); João Antônio Correa Pinto (XXX.047.012-XX); Márcio Benício de Sá Ribeiro (XXX.376.862-XX); Otávio Fernandes Lima da Rocha (XXX.799.852-XX) e Sônia de Fátima Rodrigues Santos (XXX.645.202-XX) 1.3. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 1.4. Interessado: Darlindo Maria Pereira Veloso Filho 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.9. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar quitação a Darlindo Maria Pereira Veloso Filho, ante o recolhimento do débito e da multa que lhe foram impostos pelos itens 9.6 e 9.7 do Acórdão 6256/2016-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos.